Tribunal: TJSP
Processo: 1032648-97.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de terceiro fundados em auto de arrematação. Carta de arrematação não expedida, inexistindo registro da aquisição. Penhora subsequente a arrematação. Procedência com reconhecimento do direito decorrente do auto de arrematação e incompatível com a constrição. Embargos de terceiro deduzidos também para assegurar prevalência de uma segunda penhora. Inadmissibilidade. Inadequação da via

Ementa:
Embargos de terceiro fundados em auto de arrematação. Carta de arrematação não expedida, inexistindo registro da aquisição. Penhora subsequente a arrematação. Procedência com reconhecimento do direito decorrente do auto de arrematação e incompatível com a constrição. Embargos de terceiro deduzidos também para assegurar prevalência de uma segunda penhora. Inadmissibilidade. Inadequação da via eleita para solução do concurso de credores, este que haverá de ser dirimido pelo juízo do cumprimento de sentença. Sentença confirmada, com extinção sem julgamento de mérito, do pedido relacionado com a proteção da penhora. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032648-
97.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelada YNAMASSU
MYOKO HAMAZAKI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante FÁBIO DE
OLIVEIRA LUCHESI ADVOCACIA S/C.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-97.2016.8.26.0602 -Voto no 36.572
2
APELAÇÃO No 1032648-97.2016.8.26.0602
APTE/APDA: Ynamassu Myoko Hamazaki (Justiça Gratuita)
APDO/APTE: Fábio de Oliveira Luchesi Advocacia S/C
COMARCA: Sorocaba 1a Vara Cível
Embargos de terceiro fundados em auto de arrematação. Carta de
arrematação não expedida, inexistindo registro da aquisição.
Penhora
subsequente
a
arrematação.
Procedência
com
reconhecimento do direito decorrente do auto de arrematação e
incompatível com a constrição. Embargos de terceiro deduzidos
também para assegurar prevalência de uma segunda penhora.
Inadmissibilidade. Inadequação da via eleita para solução do
concurso de credores, este que haverá de ser dirimido pelo juízo
do cumprimento de sentença. Sentença confirmada, com extinção
sem julgamento de mérito, do pedido relacionado com a proteção
da penhora. Recursos desprovidos.
VOTO n.° 36.572
Vistos.
São recursos de apelação interpostos
contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de
terceiros fundados em auto de arrematação de fração ideal
correspondente a 6,05 hectares. A sentença recorrida reconheceu
que ao tempo da primeira penhora do imóvel promovida pelo Réu,
em dezembro de 2004, outra promovida pela Autora já havia sido
levada a cabo e regularmente averbada no registro de imóveis em
maio de 2002. Anotou também a arrematação em que se funda o
direito da Autora se deu antes da penhora promovida pelo Réu e,
portanto, ao tempo da constrição parte do imóvel adjudicado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-97.2016.8.26.0602 -Voto no 36.572
3
Autora já não pertencia aos devedores comuns. Afastou a pretensão
da Autora quanto ao pedido e exclusão da adjudicação sobre a área
penhorada de 3,00 hectares.
Repartiu as verbas de sucumbência,
imputando à Ré 70% das custas e despesas e os restantes 30% à
Autora. Condenou a Ré no pagamento de honorários advocatícios
de 10% sobre os 2/3 do valor atribuído à causa, e a Autora ao
pagamento de 10% sobre o valor da terça parte também do valor da
causa. Anotou que o precedente e regular registro da penhora no
Cartório
de
Registro
de
Imóveis
desautorizava
atribuir
responsabilidade à Autora pela indevida constrição daquela fração
do imóvel.
Apela
a
Autora
insistindo
na
ampliação do provimento jurisdicional para alcançar também a área
de 3,00 hectares, objeto de penhora, em relação a qual segue o
cumprimento de sentença, com leilões ainda não concluídos.
Apela o Réu reclamando a nulidade
do processo porque o julgamento antecipado da lide o impediu de
produzir provas da inexistência do exercício de atos possessórios
pela Autora. Insiste na ineficácia da arrematação sem a expedição
da carta de arrematação e respectivo registro. Subsidiariamente,
pede seja atribuída exclusividade à Autora às verbas de
sucumbência invocando o princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-97.2016.8.26.0602 -Voto no 36.572
4
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de
defesa não comporta acolhimento. O Réu sustenta que, nada
obstante a revelia, decorrente da não observância do prazo de
defesa, tinha o direito de produzir prova, especialmente para
demonstrar que a Autora jamais exerceu a posse direta da área.
Entretanto, esse fato invocado como impeditivo do direito da
Autora fora suscitado na contestação que, como se viu, no que se
refere à matéria de fato, havia de ser desconsiderada.
Acresce que a posse direta, ou a
inexistência dela, era neste caso irrelevante. Com efeito, os
embargos de terceiro não estão reservados apenas à defesa da
posse, antes, consoante expressamente dispõe o artigo 674 do
Código de Processo Civil, podem ser manejados na defesa de
qualquer direito “incompatível com o ato constritivo”. A penhora
sobre o imóvel, e subsequente arrematação ou adjudicação, importa
em transferência da propriedade e disso resulta que não apenas o
dono e possuidor, mas também o dono que não exerça a posse
direta sobre a coisa, pode deduzir embargos de terceiro para a
proteção desse direito. Note-se que a prova da posse, como
condição para insurgência contra atos de constrição judicial, está
reservada às hipóteses nas quais o comando contra a qual se insurge
o Autor esteja fundado na posse, quadro em face do qual o tema da
propriedade é irrelevante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-97.2016.8.26.0602 -Voto no 36.572
5
Para
satisfação
de
crédito
reconhecido em decisão judicial, promoveu a penhora, e
subsequente avaliação e arrematação de 6,05 hectares, não
localizados, na propriedade dos devedores, matriculada sob número
29.881 do Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí com área total
de 33,95 hectares. A arrematação se deu em março de 2004, isto é,
antes da penhora promovida pela Ré. Nem os devedores, nem
interessado algum, se voltou contra a arrematação, sem que,
entretanto, a Autora tenha reclamado a expedição da carta de
arrematação ou promovido o seu registro.
Nada
obstante
a
ausência
de
transcrição no Cartório de Registro de Imóveis, a Autora
demonstrou a existência de seu direito sobre a coisa, este que é
incompatível com o resultante da adjudicação do total da
propriedade em execução, anos depois ajuizada. Foram duas as
penhoras promovidas pelo Réu para satisfação de crédito de sua
cliente Corretora Patente S.A de Câmbio e Valores Imobiliários, e
de seus honorários: a primeira em dezembro de 2004 (R/8 fls. 330)
relativa a 50% do imóvel, a segunda em 2007 (R/10 fls. 331),
relativa aos 50% restantes.
Impunha-se,
portanto
reconhecer
que, ao tempo da constrição o imóvel já não pertencia ao devedor,
antes, em decorrência de decisão judicial, havia sido transferido à
Autora, quadro que impunha a procedência dos embargos nos
limites fixados na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-97.2016.8.26.0602 -Voto no 36.572
6
Ademais, o registro da penhora,
mesmo sem a transferência da propriedade, por força do registro da
carta de arrematação, tornava pública a constrição, quadro em face
do qual não se podia imputar culpa à Autora pelo alcance da
totalidade do imóvel sem ressalva da parte que já não pertencia ao
devedor.
Diverso é o quadro em relação à
insurgência da Autora em relação aos 3,00 outros hectares, estes
que foram penhorados em junho de 2006 (R/9 fls.331), esta que
inicialmente recaiu sobre 6,00 hectares e fora depois reduzida. A
questão é que em relação a esta área não houve arrematação, mas
penhora, estando em andamento o cumprimento de sentença.
Os embargos de terceiro não se
prestam ao exame de procedência no concurso de credores. No
cumprimento de sentença em curso o Réu reclamou a adjudicação
do imóvel. A pretensão fora desde logo rechaçada, em razão das
penhoras anteriores, sem que sequer tivessem sido ouvidos os
credores com penhoras registradas. Insurgiu-se então o Réu contra
a decisão reclamando fosse admitido pedido reputando suficiente a
intimação dos credores cujos créditos estivessem garantidos por
penhora. O recurso foi provido para admitir o pedido de
adjudicação, com a intimação dos demais credores para que, assim,
se instalasse o concurso de credores, eis que, o Réu, então
Agravante, invocara a preferência de seus créditos, não em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032648-97.2016.8.26.0602 -Voto no 36.572
7
decorrência da procedência das penhoras, antes da natureza
alimentar de seu crédito.
Para dirimir a questão era suficiente
reconhecer a procedência dos embargos de terceiros, nos limites
fixados da sentença, rechaçando a pretensão em relação ao direito
decorrente da segunda penhora, porquanto o tema relativo ao
concurso de credores haveria de ser decidido no cumprimento de
sentença, impondo-se conhecer que neste ponto que a Autora é
carecedora da ação porque inadequada a via eleita para discussão
do tema.
Ante o exposto, nego provimento aos
recursos, mantida a distribuição das verbas de sucumbência, com
observação quanto a carência de ação em relação à matéria
deduzida no recurso da Autora, mantida a distribuição das verbas
de sucumbência.
Pedro Baccarat
Relator